Tribunal: CARF
Processo: 13502.001249/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.001249/2007-16
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.866 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
CARAÍBA METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1994 a 31/05/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. DECISÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO
DA NATUREZA DO VÍCIO COM DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Declarada a nulidade do lançamento por vício formal, conforme decisão
definitiva, transitada em julgado, incabível a revisão da natureza do vício, com
declaração de decadência, quando do julgamento do lançamento substitutivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001249/2007-16
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.521.624-8 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora ÁVILA GOIS TRANSPORTES LTDA,
aferidas com base nas Notas Fiscais de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
pelas quais a contratante respondia solidariamente, conforme previsto no § 2o do artigo 31 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
Esclareceu o autuante que a NFLD aqui em discussão teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 32.616.045-0, de 18/12/1998, que teria sido anulada por decisão do
CRPS conforme o acórdão n° 000192, de 19/02/2004.
Antes porém, fez constar que o “no período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a
empresa Caraíba Metais S/A foi alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a
lavratura de 221 (duzentos e vinte e uma) NFLDs — Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em relação às
contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços prestados por diversas outras
empresas contratadas pela pessoa jurídica ora notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de
abril/1995 a fevereiro/1998, com retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade
solidária com empresas prestadoras de serviços em virtude da cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos pertinentes aos
fatos geradores discutidos em instância administrativa, o Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, órgão colegiado de controle jurisdicional das decisões em processos de interesse
dos beneficiários e contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLDs
lavradas, porém oportunizando ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos.”
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 104/120.
Impugnado o lançamento às fls. 390/409 (por Caraíba Metais) e às fls. 424/445
(por Ávila Gois Transportes LTDA), a DRJ em Salvador/BA julgou-o procedente. (fls.
546/556).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 562/586 por meio do acórdão 2402-006.493 - fls. 619/629.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 635/660,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar o Acórdão n° 2402-006.493,
reconhecendo-se a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário objeto da
NFLD n° 35.521.624-8, com fulcro no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, tendo em
vista, conforme sustenta, o irrefutável vício material que acarretou a declaração de nulidade da
NFLD substituída.
Em 19/12/18 - às fls. 748/755 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte,
para que fosse rediscutida a matéria “Vício Material - Inaplicabilidade do art. 173, II do
CTN”.
Intimada do recurso interposto em 28/02/19 (processo movimentado em 29/01/19
– fls. 756), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 5/2/19 (fls. 767), às fls.
757/766, propugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo
colegiado a quo.
É o relatório.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão recorrido em 10/918 (fls. 744) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 25/9/18, consoante se denota de fls. 632/3. Passo,
com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Vício Material - Inaplicabilidade do art. 173, II do CTN”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a este
colegiado:
EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DE ÓRGÃO COLEGIADO QUE
ADMINISTRA O TRIBUTO. QUESTIONAMENTO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
O julgamento cm outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a
legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o tributo,
forte no art. 38 do Decreto n. 70.235/1972. Existindo decisão definitiva exarada por
órgão colegiado da administração federal que administra o tributo e havendo
questionamento em sede de recurso voluntário, não há de se conhecer desse
questionamento, vez que falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para rediscuti-la, pois não cabe a este atuar como instância revisora das
decisões exaradas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a decadência,
vencido o conselheiro. Jamed Abdul Nasser Feitoza e, no mérito, por unanimidade de
votos em negar provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso, o contribuinte suscitou divergência na interpretação da legislação
tributária mediante a apresentação de 5 acórdãos paradigmas, sendo os 2 primeiros os de no os
paradigmas 2803-00.349 e 2301-00.502, para que fossem comparados com o acórdão então
recorrido.
O paradigma 2803.00.349, conforme esclareceu o recorrente, estabeleceu que a
falta de caracterização dos fatos geradores constituiria vício de natureza material. O voto
condutor, não obstante reconhecer que não houvera a proclamação expressa da natureza do vício
e após mencionar que estaria analisando se deveria, ou não, ser aplicado o artigo 173, II do CTN,
passou a analisar as razões que levaram a CRPS a anular os lançamentos aqui já citados, para, ao
final, concluir que a anulação dera-se em função de vício de ordem material.
Já o paradigma 2301.00.502, após assentar que a anulação teria se dado em função
da não caracterização da cessão de mão-de-obra e que a menção no voto, ao artigo 173, II do
CTN, teria sido “apenas uma orientação”, houve por bem, de igual forma, analisar as razões
daquela CRPS para, ao fim, concluir pela existência de vício de natureza material.
De sua vez, o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da natureza do vício no
tocante à falta de caracterização da cessão de mão de obra. Vale dizer, o voto condutor, após
transcrever excerto daquela decisão que anulada o lançamento, inclusive a sua conclusão,
encaminhou por entender que a decisão da CRPS teria anulado o lançamento por vício formal,
limitando-se a declarar o que interpretara/extraíra daquela decisão e não reexaminando quanto ao
acerto ou não daquele decisum. Confira-se:
Ao fim e ao cabo, conclui o Acórdão CRPS n. 000192, de 19/02/2004 (e-fls. 541/545):
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

(...]
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe ã autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadência! - Inciso II, do ArL
I73,doCTN.
[,..]
Assim por tudo o que foi exposto, entendo que a NFLD deve ser anulada. Caso o INSS
entenda oportuno refazer o lançamento em pauta, entendo que devem ser superadas as
duas nulidades apontadas com relação á motivação da resficalização, bem como da
existência da cessão de mão-de-obra.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão no
02/00275812002, da 2 a CaJ/CRPS,JIs. 539.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto do acima apresentado.
[...]
Assim, da leitura do Acórdão CRPS n. 000192, de 19/02/2004 (e-fls. 541/545) resta
evidenciado que a NFLD - DEBCAD n. 32.616.045-0 foi anulada por cerceamento de
defesa, oportunizando-se expressamente ao INSS novo lançamento com fulcro no art.
173, II, do CTN, conforme decidido no retrocitado acórdão, caracterizando-se, portanto,
vício formal, restando afastada qualquer possibilidade de rediscussão da sua natureza.
Assim, com espeque no decisum acima resgatado, a Fiscalização da RFB, procedeu, em
30/12/2005. à constituição do crédito tributário abrigado na NFLD - DEBCAD n.
35.521.624-8 (e-fls. 03/65), dentro, portanto, do lapso temporal de cinco anos.
Todavia, penso que a divergência jurisprudencial suscitada reside, pontualmente,
na interpretação dada pelos colegiados a quo, àquela decisão que anulara o lançamento.
Enquanto que no recorrido entendeu-se que haveria o reconhecimento de vício de natureza
formal; nos paradigmas, que teria havido o reconhecimento de vício de natureza material e que a
menção ao artigo 173, II teria se dado como mera orientação ou mesmo de forma contraditória.
Nesse contexto, encaminho por conhecer do recurso do Sujeito Passivo.
Do mérito.
Quanto ao mérito, sustenta o recorrente, em síntese, que a falta de caracterização
da cessão de mão de obra implicaria reconhecer a nulidade do lançamento por vício material.
Com isso, todo o seu recurso está pautado na tentativa de demonstrar o desacerto
daquela decisão do CRPS que, diante da situação fática posta, encaminhou no sentido de permitir
ao Fisco o refazimento do lançamento forte no artigo 173, II do CTN, que trataria de vício de
natureza formal.
Não assiste razão à recorrente.
É de se destacar que este colegiado, no julgamento do acórdão 9202.006.631, na
sessão de 21/3/18, decidiu, em caso análogo e por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso do mesmo sujeito passivo para negar-lhe provimento.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

Naquela ocasião buscou-se discutir a temática da decadência, sendo certo que o
voto condutor apresentou fundamento outro que acabou por orientar o posicionamento do
colegiado. Veja-se:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o fisco
constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a correta
aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Na oportunidade, o voto condutor trouxe ainda importantes considerações acerca
do contexto aqui também em exame. Veja-se:
Trecho do Acórdão recorrido onde diz que restou evidente que ao se pronunciar
por resguardar os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial do
inciso II do art. 173, do CTN, o CRPS anulou o lançamento por vício formal:
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos legais
para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter apontado o que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão de obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento
de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos
evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as
afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do
contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas
afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é
imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5o da
CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da autarquia
no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II. Do Art. 173. do CTN. (grifei)
CONCLUSÃO Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO
DO INSS e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n°
02/002757/2002, da 2"CaJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado.
Primeiramente, vale a pena repisar as circunstâncias que levaram o CRPS a anular
o lançamento, como se infere dos trechos acima colacionados:
1 - Lançamento de forma generalizada, com a utilização de um mesmo modelo
para todos os instrumentos de constituição;
2 - Posteriormente foram juntados os contratos de prestação de serviços e outros
documentos.
3 - Não houve um enquadramento explícito dos casos às normas de incidência; e
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

4 - Quando o relator – garimpando - analisou os diversos contatos e serviços,
percebeu, sob sua ótica, que estaria caracterizada ou evidenciada a existência de cessão de mão
de obra.
Pois bem.
Nesse ponto, já me manifestei em algumas oportunidades sobre o tema “natureza
do vício – se material, se formal”.
Todavia, penso que o caso dos autos se resolve em um momento anterior. Explico.
Perceba-se, sem que para isso esteja fazendo qualquer juízo acerca do acerto, ou
não, da decisão retro citada, que a CRPS deu ao vício então identificado, sem qualquer sombra
de dúvida e assim penso eu, a natureza de formal, consoante se extrai do desfecho “Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II. Do Art.
173. do CTN.”
É inegável que aquela decisão fez coisa julgada administrativa, já que não há
notícias de que tenha havido recurso por meio do qual tenha se operado a sua reforma.
Nesse rumo, qualquer alegação no sentido de que não haveria a declaração
expressa de vício formal no decisum, com essas mesmas letras, haveria de se perquirir,
interpretando-a pois, qual teria sido o desacerto do julgador – segundo a ótica da turma a quo -
quando, após discorrer sobre os vícios que assim entendeu haver, apontou para possibilidade de
um novo lançamento à luz do artigo 173 II do CTN. Teria havido erro na aplicação da norma ao
caso concreto ou erro de contradição entre os fundamentos e a determinação para a realização de
um novo lançamento forte no inciso II do artigo 173 ?
Note-se que de uma forma ou de outra, a correção do suposto erro perpassaria pela
interposição do recurso cabível, ainda que em sentido mais amplo, seja administrativa ou
judicialmente. Inexistindo evidencias de que assim tenha ocorrido, é de se prestigiar a segurança
jurídica, consubstanciada, no caso em exame, na estabilidade da relação já consolidada por meio
daquela decisão, princípio caro ao Estado Democrático de Direito.
Em outras palavras, o inconformismo com o enquadramento dado por aquela
CRPS, notadamente quando estabeleceu a regra do artigo 173, II para o novo lançamento, e isso
é inquestionável, deveria ter sido levado a efeito pelos meios próprios, valendo-se dos recursos
próprios, o que não se inclui, penso eu, a sua rediscussão no bojo do novo lançamento então
efetuado.
E nesse ponto faz-se importante citar o artigo 38 do Decreto 70235/72, segundo o
qual “o julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a
legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o tributo”.
De mais a mais, não merece prosperar a alegação da Contribuinte de que não
havia à época em que foi proferida a primeira decisão do CRPS, previsão legal para oposição de
Embargos Declaratórios e que no regimento do CRPS havia somente previsão de recurso
voluntário.
O Regimento Interno do CRPS vigente à época do julgamento, aprovado pela
Portaria MPS no 88/2004, publicada no D.O.U. em 28/01/2004, previa em seu art. 60, abaixo
transcrito, a possibilidade de pedido de revisão de acórdão, bem como as situações em que tal
recurso era cabível. Vejamos:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões
quando:
I - violarem literal disposição de lei ou decreto;
II - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MPS aprovados pelo Ministro,
bem como do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993;
III - depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável;
IV - for constatado vício insanável.
§ 1o Considera-se vício insanável, entre outros:
I - o voto de conselheiro impedido ou incompetente, bem como condenado, por
sentença judicial transitada em julgado, por crime de prevaricação, concussão ou
corrupção passiva, diretamente relacionado à matéria submetida ao julgamento do
colegiado;
II - a fundamentação baseada em prova obtida por meios ilícitos ou cuja falsidade tenha
sido apurada em processo judicial;
III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos;
IV - a fundamentação de voto decisivo ou de acórdão incompatível com sua conclusão.
§ 2o Na hipótese de revisão de ofício, o conselheiro deverá reduzir a termo as razões de
seu convencimento e determinar a notificação das partes do processo, com cópia do
termo lavrado, para que se manifestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, antes de
submeter o seu entendimento à apreciação da instância julgadora.
§ 3o O pedido de revisão de acórdão será apresentado pelo interessado no INSS, que,
após proceder sua regular instrução, no prazo de trinta dias, fará a remessa à Câmara ou
Junta, conforme o caso.
§ 4o Apresentado o pedido de revisão pelo próprio INSS, a parte contrária será
notificada pelo Instituto para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer contra-razões
§ 5o A revisão terá andamento prioritário nos órgãos do CRPS.
§ 6o Ao pedido de revisão aplica-se o disposto nos arts. 27, § 4o, e 28 deste Regimento
Interno.
§ 7o Não será processado o pedido de revisão de decisão do CRPS, proferida em única
ou última instância, visando à recuperação de prazo recursal ou à mera rediscussão de
matéria já apreciada pelo órgão julgador.
§ 8o Caberá pedido de revisão apenas quando a matéria não comportar recurso à
instância superior.
§ 9o O não conhecimento do pedido de revisão de acórdão não impede os órgãos
julgadores do CRPS de rever de ofício o ato ilegal, desde que não decorrido o
prazo prescricional.
§ 10 É defeso às partes renovar pedido de revisão de acórdão com base nos mesmos
fundamentos de pedido anteriormente formulado.
§ 11 Nos processos de benefício, o pedido de revisão feito pelo INSS só poderá ser
encaminhado após o cumprimento da decisão de alçada ou de última instância,
ressalvado o disposto no art. 57, § 2o, deste Regimento (Grifou-se)
Foi justamente nesse cenário que esta turma, no acórdão de no 9202-006.631, na
sessão de 21/3/18, negou provimento ao recurso deste mesmo sujeito passivo, oportunidade em
que no voto condutor a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira assim com
propriedade, pois o tema:
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

“Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua decisão
foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade, indicando,
inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época, responsável pela
fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por outro
Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já amplamente
transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado, quando da análise
do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar expressamente a
aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do lançamento, senão
vejamos:”
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo decadência!
Inciso II, do Art. 173,do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de vício
formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:”
[...]
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão que anulou
o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio da Segurança
Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das relações já
consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da própria
jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em julgados, a
interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali decididas,
sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Destarte, a manutenção da conclusão adotada por aquela decisão anulatória, no
sentido de se oportunizar ao Fisco o refazimento do lançamento à luz do artigo 173, II do CTN é
um imperativo que visa resguardar a segurança jurídica na estabilização das relações já
consolidadas.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001249/2007-16

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital